Tribunal: TJDFT
Processo: 0745941-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SUBMISSÃO DO RÉU AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). A denúncia descreve homicídio praticado mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de ciúmes e relacionamentos interpessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a decisão de pronúncia; e ́, (ii) analisar se os elementos probatórios colhidos no curso do processo permitem a impronúncia do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. Na pronúncia aplica-se o princípio in dubio pro societate, transferindo a análise de mérito para o Tribunal do Júri, juiz natural das causas relativas aos crimes dolosos contra a vida.
5. Se nos autos a materialidade delitiva está demonstrada por laudo cadavérico, exames periciais e relatos testemunhais que confirmam o óbito por traumatismo cranioencefálico, causado por disparos de arma de fogo, resta satisfeito um dos requisitos para a pronúncia.
6. Como os indícios de autoria derivam de depoimentos das testemunhas, declarações de testemunhas sigilosas, “denúncias anônimas” e relatórios policiais, que apontam que o réu esteve no local do crime, portava arma de fogo e participou ativamente da execução da vítima, resta preenchido o outro requisito.
7. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para condenação, que é o caso dos autos.
8. Em casos de dúvida razoável, prevalece o princípio in dubio pro societate, garantindo a competência do Tribunal do Júri como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Lei n.o 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 25.08.2020.
STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21.08.2017.